Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-19.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001423-19.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: MANUELLA KELLER ALONSO NASCIMENTO Advogado(s):JACKSON SILVA CUNHA NETO, BIANCA CUNHA CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI). REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS ACIMA DO ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO (FIPE-SAÚDE). CLÁUSULA HÍBRIDA GENÉRICA. SINISTRALIDADE NÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE DADOS ATUARIAIS ESPECÍFICOS E TRANSPARENTES DA CARTEIRA. ONEROSIDADE EXCESSIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL DA REVISÃO CONTRATUAL E TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna (BA) que, nos autos da ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Manuella Keller Alonso Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade dos reajustes anuais incidentes sobre o plano de saúde da autora (Plano CASSI Família II) que superaram a variação do índice FIPE-SAÚDE, determinando o recálculo das mensalidades e a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal a contar de fevereiro de 2022, com posterior acolhimento de embargos de declaração para estender o marco temporal do recálculo contratual ao ano de 2015, mantida a limitação trienal do ressarcimento financeiro. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) aferir a viabilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; ii) verificar o acerto da sentença quanto ao afastamento da preliminar de prescrição do direito à revisão das cláusulas contratuais em relação aos aumentos ocorridos a partir de 2015; iii) analisar a legalidade e abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora ré sob o argumento de variação técnica dos custos da carteira e sinistralidade, à luz da Cláusula 27 do instrumento de adesão; e iv) avaliar a suficiência das provas e pareceres técnicos atuariais colacionados aos autos pela requerida para legitimar os reajustes em percentuais substancialmente superiores ao índice FIPE-SAÚDE contratado. III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo automático do apelo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil) deve ser mantido de acordo com a sistemática legal, não restando preenchidas as hipóteses de incidência imediata da eficácia da sentença descritas no § 1º do citado dispositivo, tampouco demonstrados os pressupostos excepcionais de suspensividade ativa por perigo de dano irreparável à operadora. 4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 610, nas ações revisórias de contrato de plano de saúde fundadas na abusividade de reajuste acumulada com repetição de indébito, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores é o trienal (artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil), ao passo que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais e do marco do recálculo submete-se ao prazo decenal geral (artigo 205 do Código Civil), o que legitima a retroação do recálculo ao ano de 2015 para restabelecer a base de cálculo correta da mensalidade exigível a partir de fevereiro de 2022. 5. Em que pese a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça), os contratos celebrados com tais operadoras ostentam natureza de contrato de adesão, submetendo-se aos preceitos de direito civil comum relativos à boa-fé objetiva, à função social do contrato, ao dever de informação e à vedação de onerosidade excessiva (artigos 421 a 424, 478 e 480 do Código Civil). 6. A Cláusula 27 do instrumento contratual prevê, de modo expresso e primário, que os reajustes anuais terão por base a variação do índice FIPE-SAÚDE do período, estabelecendo cumulativamente a possibilidade de alteração em razão de eventual variação nos custos do plano sob aspectos atuariais e/ou administrativos. Contudo, essa segunda vertente, por sua vagueza e unilateralidade, consubstancia previsão genérica que confere arbítrio excessivo à operadora para anular a álea intrínseca ao contrato e transferir integralmente o risco de sua atividade ao beneficiário, gerando flagrante desequilíbrio e enriquecimento sem causa. 7. O exame do acervo documental revela que a apelante não logrou demonstrar, de forma individualizada, idônea e transparente, a correspondência matemática e atuarial entre os reajustes anuais aplicados e a real variação de custos e sinistralidade específicos da carteira em que inserida a autora, limitando-se a carrear pareceres técnicos de caráter corporativo e abstrato, sem suporte em planilhas de sinistros auditadas e metodologias inteligíveis para o aderente, o que descumpre o dever de informação e impõe a manutenção da limitação dos aumentos ao índice objetivo FIPE-SAÚDE. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se em sua integralidade a sentença de primeiro grau, com o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da apelante por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. Nas ações em que se discute a legalidade de reajustes em planos de saúde de autogestão, a pretensão revisional das cláusulas contratuais submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), enquanto a pretensão condenatória de repetição do indébito submete-se ao prazo trienal (artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil). 2. Embora não se aplique a legislação de consumo às entidades de autogestão, considera-se abusiva a imposição de reajustes anuais superiores aos parâmetros objetivos contratados (FIPE-SAÚDE) quando a operadora não comprova, por meio de estudos técnico-atuariais transparentes e individualizados, o desequilíbrio financeiro específico e a efetiva sinistralidade justificadora da majoração, sob pena de violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e de transferência vedada do risco da atividade." Dispositivos relevantes citados: artigos 205, 206, § 3º, IV, 421, 421-A, 422, 423, 424, 478 e 480 do Código Civil; artigos 85, § 11, 344, 355, inciso I, 373, inciso II, e 1.012 do Código de Processo Civil; artigo 16 da Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 610 (REsp 1.360.969/RS); TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação nº 8022816-50.2022.8.05.0001, Relatora Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 04/06/2024; TJBA, Terceira Câmara Cível, Apelação nº 8144162-31.2023.8.05.0001, Relatora Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em 29/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001423-19.2025.8.05.0113, em que figuram como Apelante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) e como Apelada MANUELLA KELLER ALONSO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. Salvador (BA), data da assinatura no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA